Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Processo : 0709884-24.2020.8.07.0007 DESPACHO Nos termos do art. 111 do CPC, a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa; e, não o fazendo no prazo de 15 (quinze) dias, em fase recursal perante tribunal de justiça, a consequência é o não conhecimento das contrarrazões ofertadas (art. 76, § 2o, inc. II, do CPC). Após inclusão do processo em pauta de julgamento (id. 40723067/40822092), o advogado dos apelados comunicou a sua destituição dos autos (id. 40964437), instruindo a informação com cópia de cartas de destituição encaminhadas em 04.10.2022 (id. 40964439/40964442). Cuidando-se de revogação do mandato outorgado ao advogado, desnecessária a intimação da parte apelada para regularização de sua representação processual. Exclua-se dos registros informatizados do processo o nome do advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417. Depois, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 14 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator